Tribunal: TJPA
Processo: 0804432-23.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804432-23.2023.8.14.0401

APELANTE: ALAN SILVA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157, §2º II C/C §2º-A, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM SUA PENA DEFINITIVA QUE SE IMPÕE, EM RAZÃO DO

DISPOSTO NO § ÚNICO DO ARTIGO 68 DO CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Da absolvição. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração das vítimas e testemunhas, demonstra o envolvimento do recorrente no crime fazendo uso de arma de fogo, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento da majorante;

2.
Da dosimetria da pena do recorrente, verifica-se que as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente sob fundamentação escorreita, porém, havendo alteração da pena definitiva, após nova dosimetria realizada, em razão do

disposto no § único do artigo 68 do CP;

3.
Recurso conhecido e parcial provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente a pena definitiva de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais 17 (dezessete) dias multa, nos termos do voto do Relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

ALAN SILVA DA COSTA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais 116 (cento e dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, capitulado nos art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I, ambos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, e subsidiariamente o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, e por fim, a reforma da dosimetria.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“(...) que no dia 12.03.2023, por volta de 05:30h, nas imediações da Passagem Mirandinha, no Bairro do Barreiro, em Belém, o apelante Alan Silva da Costa, juntamente com 01 (um) comparsa, subtraiu para si, mediante grave ameaça, os pertences das vítimas Anderson Araújo dos Santos e Alex Farias Pereira. O comparsa não identificado chegou a desferir um disparo de arma de fogo em direção às vítimas. Após a prática criminosa, os autores se evadiram do local, porém, com a realização de rondas ostensivas tempos depois do ocorrido feitas pela polícia, a motocicleta do ofendido foi encontrada de posse do apelante, o qual foi preso em flagrante. Posteriormente a sua prisão, ele foi reconhecido pelas vítimas, assim como o simulacro de arma de fogo utilizado no crime

(...)”.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo para tanto, insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado restaram comprovadas nos autos, notadamente
por meio do auto de prisão em flagrante (ID 88601499) e do boletim de ocorrência registrado (ID 89112969), bem assim pelo termo de exibição e apreensão de objeto (ID 89112969), do auto de entrega (ID 89112969) e da requisição de laudo balístico (ID 89112969)
.

Quanto à autoria, não há o que se questionar sobre a atuação do apelante no evento delituoso. Nesse contexto, cumpre destacar os depoimentos coerentes e harmônicos prestados pelas vítimas Anderson Araújo dos Santos e Alex Farias Pereira, os quais não só reconheceram o apelante como um dos autores do roubo, como também descreveram sua atuação na empreitada criminosa.

O apelante em juízo negou a acusação sob alegação de que estaria sendo confundido, todavia, referida alegação não encontra amparo nas provas elencadas nos autos.

Já a vítima,
Anderson Araújo dos Santos
, informou como os fatos ocorreram:

“(...)
Que estava numa corrida de aplicativo e fui abordado pelo rapaz e outro ...

que um estava com arma de fogo e outro com simulacro ..
. que os dois estavam andando e me surpreenderam ...
que foi levada a minha moto, celular, capacete branco ...
que meu prejuízo está em torno de 1.700 reais ... que tinha 70 reais em dinheiro ...
que não consegui identificar bem qual dos dois estava armado ou com simulacro porque estava escuro... que foi feito um disparo de arma de fogo ...

que reconheço o réu aqui como um dos autores do fato ...

que não sei dizer se foi o réu ou outro que efetuou o disparo ... que parei pelo susto do disparo ...
que tinha acabado de deixar um passageiro ... que o passageiro não foi abordado por eles .

(...)”

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

O apelante sustenta o afastamento da referida majorante, sob alegação de que não houve comprovação de que o objeto apreendido seria de fato uma arma de fogo,

Não merece razão o apelante.

Vale salientar, no presente caso, que para o reconhecimento da referida majorante, é desnecessária a apreensão do artefato ou perícia no mesmo, caso os demais elementos comprovem a sua utilização na prática do delito, como a afirmação das vítimas, que de maneira convicta, narraram detalhadamente como a empreitada criminosa foi realizada mediante uso de arma de fogo.

Constata-se que tais depoimentos foram coerentes e uníssonos em afirmar que houve o emprego de grave ameaça pelo uso de arma de fogo no momento do fato delituoso, tendo sido inclusive informado por uma das vítimas
que foi feito um disparo durante a empreitada criminosa,
restando assim a comprovação da incidência da majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal não havendo, portanto, que se falar em sua exclusão.

DA DOSIMETRIA

Analisando a dosimetria da pena do recorrente, verifica-se que as circunstâncias do delito foram valoradas negativamente e fundamentadas de forma escorreita,
eis que a consumação do delito apenas logrou êxito mediante o “disparo” da arma de fogo que o comparsa do acusado empunhava, não bastando apenas o uso do artefato com esse fim diante da tentativa de fuga da vítima, o que evidenciou maior risco à integridade física da vítima,

Assim, considerando que há uma circunstância judicial militando contra o apelante, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Inexistência de agravantes e atenuantes a serem aplicadas.

Ausentes causas de diminuição. Presente a majorante do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, deve ser aplicada a regra constante do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, o qual prevê a utilização de apenas uma delas, “prevalecendo, dessa forma, a causa que mais aumente ou diminua”. Assim, aumenta-se a pena em 2/3 (dois terços), equivalentes a 03 (três) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 07 (sete) dias multa, perfazendo a sanção definitiva em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais 17 (dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, para adequar a pena do recorrente em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais 17 (dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/02/2024